Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-70.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PROTOCOLO EM AUTOS DIVERSOS NÃO CONFIGURA JUSTA CAUSA PARA AFASTAMENTO DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, a qual não conheceu de apelação inadmissível, em razão de sua intempestividade. 1.1. Em suas razões, a agravante pede a reforma da decisão agravada para que a apelação seja conhecida e provida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) aferir a tempestividade do recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. 3.1. No mesmo sentido, nos termos do art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”.
4. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJEN ocorreu em 6/6/2025, de modo que considerada publicada no dia útil seguinte. Conforme a certidão de ID no 74352021, a sentença transitou em julgado em 2/7/2025. Por sua vez, o recurso de apelação foi protocolado em 3/7/2025, razão pela qual deve ser reconhecida a sua intempestividade.
5. O protocolo do recurso em autos diversos não tem o condão de suspender o prazo processual para interposição do recurso de apelação por ausência de previsão legal e tratar-se de erro grosseiro.
6. Precedente: “(...) 3. O protocolo errôneo do recurso constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, circunstância que, aliada à interposição no Tribunal fora do prazo legal, justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. 4. Recurso não conhecido.” (0702222-25.2023.8.07.0000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 10/04/2023).
7. Assim, sem ter havido justa causa, devidamente comprovada, que legitime o descumprimento do prazo para interposição da apelação, não há como afastar a sua intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Sem ter havido justa causa, devidamente comprovada, que legitime o descumprimento do prazo para interposição da apelação, não há como afastar a sua intempestividade”.
______________
Dispositivos relevantes citados: artigos 231, VII, e 224, § 2o e § 3o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: 0702222-25.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 10/04/2023.